Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737107-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0707758-02.2019.8.07.0018. Esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais e comprovação do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 51950217) O prazo transcorreu in albis (ID 52463342) Brevemente relatado. Decido. Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, §3o, do CPC, o que não fora realizado, muito embora oportunizado ao autor fazê-lo. O não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I e IV, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO PETIÇÃO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo nos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I e IV, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator